Tribunal: TJPA
Processo: 0803190-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803190-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROMARIO BARREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 288, 180 E 311, TODOS DO CP E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003 EM CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE REAVALIOU A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

- Não vislumbro constrangimento ilegal alegado na decisão que reavaliou a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente por ausência de fundamentação (art. 315, §2º e art. 312, §2º, do CPP), de onde se percebe que a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, com base nos mesmos fundamentos usados para sua decretação, pois “não ocorreu nenhum fato novo ou circunstância jurídica diversa que modificasse a situação”.

- Percebe-se, assim, a utilização da fundamentação per relationem, amplamente aceita pelos Tribunais Superiores, por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo. A doutrina e a jurisprudência nominam, ainda, de motivação ou fundamentação aliunde, motivação referenciada, por referência ou por remissão.

Registro, ainda, que, em suas informações, o juízo a quo registrou que “há demonstração da gravidade concreta da conduta, reiteração, sendo que fora reavaliada a prisão a menos de 90 dias.”.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ROMÁRIO BARREIRA DOS SANTOS
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção (processo nº 0410038-40.2019.814.0045).

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, em agosto de 2019, acusado da prática dos crimes insertos no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, art. 180 e art. 288, ambos do CP. Em 28/08/2019, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Em 07/03/2020, essa prisão cautelar fora reavaliada e mantida pelo juízo
a quo
.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque a decisão que reavaliou a necessidade de manutenção da custódia cautelar não se encontraria devidamente fundamentada,
na forma que determina o art. 315, §2º, do CPP e em descumprimento ao art. 312, §2º, do mesmo diploma legal. Assim,
“a prisão preventiva do Paciente se tornou ilegal por falta de fundamentação e falta existência de fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem, devendo ser declarada ilegal por este Tribunal.”.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 07-12.

Indeferi a liminar
(fls. 13-15 ID nº 2943043).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 23-25 ID nº 3000895).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem

(fls. 53-56 ID nº 3024702).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

O paciente encontra-se preso preventivamente acusado da prática dos seguintes crimes: arts. 288, 180 e 311, todos do CP e art. 14, da Lei nº 10.826/2003 em concurso de pessoas.

Não vislumbro constrangimento ilegal alegado na
decisão que reavaliou a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente por ausência de fundamentação
(art. 315, §2º e art. 312, §2º, do CPP), de onde se percebe que a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, com base nos mesmos fundamentos usados para sua decretação, pois
“não ocorreu nenhum fato novo ou circunstância jurídica diversa que modificasse a situação”.

Percebe-se, assim, a utilização da fundamentação
per relationem
, amplamente aceita pelos Tribunais Superiores, por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo. A doutrina e a jurisprudência nominam, ainda, de motivação ou fundamentação aliunde, motivação referenciada, por referência ou por remissão.

Nesse sentido, destaco:

E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA QUE SE AJUSTA À DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DA MATÉRIA EM EXAME – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – SITUAÇÃO DE RETARDAMENTO DECORRENTE DO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO RÉU – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(RHC 158575 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 14-05-2019 PUBLIC 15-05-2019)

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. 2. Conforme já decidiu a Suprema Corte, “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (HC nº112.207/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/12). 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado “em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)”. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 142435 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 23-06-2017 PUBLIC 26-06-2017)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, na prolação da sentença condenatória, que o Magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o Juízo sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia (como ocorreu no presente caso).

3. Na hipótese, tem-se que a sentença reportou-se expressamente aos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais autorizam devidamente a medida extrema de prisão, pois, na oportunidade, enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa composta por 24 elementos, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública".

Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

4. Ordem denegada.

(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Registro, ainda, que, em suas informações, o juízo
a quo
registrou que
“há demonstração da gravidade concreta da conduta, reiteração, sendo que fora reavaliada a prisão a menos de 90 dias.”
.

A propósito, pertinente o Procurador de Justiça ao afirmar, em parecer, que a
“gravidade in concreto do delito, o modus operandi e as demais circunstâncias que envolvem o crime, demonstram a periculosidade do paciente, e a necessidade de proteger a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, pois o mesmo é possuidor de antecedentes em delitos patrimoniais, podendo reiterar na conduta ou se furtar à lei.”
, fato este comprovado pela extensa lista de processos criminais a que responde consoante certidão judicial positiva acostada às fls. 47-48 (ID nº 3000896).

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/05/2020